Tribunal: STF
Processo: HC 72128
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
“Habeas corpus”. 
O presente “habeas corpus” se apresenta como substitutivo do recurso ordinário cabível contra decisão, também em “habeas corpus”, de Tribunal de Justiça, razão por que, consoante firme jurisprudência desta Corte, é ela incompetente para julgá-lo, sendo-o o Superior Tribunal de Justiça.
“Habeas corpus” não conhecido, determinando-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.